Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-95.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024564-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GCM COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 33.090.721/0011-60 (APELANTE), LETICIA BORGES POSSAMAI - CPF: 031.743.411-08 (ADVOGADO), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0001-64 (APELADO), DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), MARCOS VALERIO BARROS GARCIA - CPF: 025.706.838-41 (TESTEMUNHA), EMERSON APARECIDO MAGRO - CPF: 673.852.819-15 (TESTEMUNHA), OTAVIO JOSE IGNACIO DOS SANTOS - CPF: 089.878.338-01 (TESTEMUNHA), ALEX JUNIOR DA GAMA BOIA - CPF: 037.840.521-77 (TESTEMUNHA), JHONATAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 039.583.071-08 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RETROAÇÃO DO EFEITO INTERRUPTIVO DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas, julgou procedente a pretensão da embargante para extinguir a execução, ao fundamento de consumação da prescrição, por entender que a exequente não promoveu, em tempo oportuno, as providências necessárias à efetivação da citação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a demora na citação da executada pode ser imputada à exequente em grau suficiente para afastar a retroação do efeito interruptivo prevista no art. 240, § 1o, do CPC; e (
ii
) afastada a prescrição, é cabível o julgamento imediato das demais teses defensivas ou se os autos devem retornar à origem para apreciação dos pontos remanescentes dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

3. A execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 18, I, da Lei no 5.474/1968, de modo que o reconhecimento da prescrição dependia da demonstração concreta de inércia relevante da exequente na promoção da citação.

4. A marcha processual não revela abandono da causa nem omissão prolongada da credora.

5.
Os autos
revelam
sucessivas manifestações para impulsionamento do feito, inclusive recolhimento de diligência no mesmo dia da intimação, requerimento de novas tentativas de citação, indicação de outros endereços, postulação de cooperação judicial e petição espontânea apresentada sem provocação específica do juízo.

6
. Os maiores lapsos temporais decorreram, em larga medida, do próprio trâmite dos atos citatórios e do tempo de resposta judicial, não se mostrando seguro imputar à exequente, de forma exclusiva, a demora na
perfectibilização
da citação.

7.
A circunstância de a citação ter sido ultimada em contexto compatível com a disciplina do art. 253 do CPC reforça a existência de dificuldade concreta para a realização do ato.

8
. A eventual ausência de máxima eficiência na condução da cobrança não se confunde com desídia qualificada apta a afastar a retroação interruptiva do despacho citatório, nos termos do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

9
. A sentença limitou-se ao exame da prescrição e não apreciou as demais matérias deduzidas nos embargos à execução, notadamente a exigibilidade do débito e o alegado excesso de execução
, o que torna i
nviável, nesse contexto, o julgamento imediato da controvérsia pelo Tribunal, sob pena de supressão do exame originário de questões fáticas e probatórias ainda não enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recurso provido para afastar o reconhecimento da prescrição, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para apreciação dos demais pontos controvertidos dos embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. A retroação do efeito interruptivo da citação, prevista no art. 240, § 1o, do CPC, somente pode ser afastada quando demonstrada, de forma concreta, a inércia relevante do exequente na promoção do ato citatório. 2. Proposta a execução dentro do prazo prescricional e ausente
prova segura de desídia qualificada da credora, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição, com retorno dos autos à origem quando a sentença não aprecia os demais fundamentos dos embargos à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.474/1968, art. 18, I; CPC,
arts
. 240, §§ 1o e 2o, e 253.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por GCM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos dos embargos à execução opostos por MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA. em face da execução de título extrajudicial n. 1014873-96.2019.8.11.0015, julgou procedentes os embargos para extinguir a execução, ao fundamento de ocorrência de prescrição, condenando a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa dos embargos, sem imposição de verbas sucumbenciais na execução.

Consta dos autos que a embargante sustentou, na origem, a inexigibilidade dos títulos executivos, por ausência de aceite nas duplicatas que lastrearam a execução, além de prescrição intercorrente e excesso de execução. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo. Após impugnação, saneamento e instrução, sobreveio sentença reconhecendo que, embora a execução tenha sido ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos previsto no art. 18, I, da Lei n. 5.474/68, a exequente não adotou as providências necessárias para viabilizar a citação da executada, razão pela
qual afastou a retroação prevista no art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC e concluiu pela consumação da prescrição.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e o recolhimento do preparo. No mérito, afirma que a sentença deve ser anulada e, subsidiariamente, reformada, porquanto não houve desídia de sua parte na condução da execução. Alega que ajuizou a demanda em 02/12/2019 e, desde então, promoveu tempestivamente os atos que lhe competiam, tendo recolhido diligências no mesmo dia em que intimada, requerido novas tentativas de citação, indicado endereços de filiais e dos sócios da executada e postulado medidas de cooperação judicial para localização da devedora.

Defende que a demora na efetivação da citação decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, como a demora no cumprimento de mandado, na expedição e retorno de cartas com aviso de recebimento, bem como de equívocos da própria secretaria, e não de inércia sua. Assevera, ainda, que houve manifestação espontânea em 03/12/2021, independentemente de intimação, tão logo constatado o retorno negativo das missivas anteriormente expedidas, o que, segundo sustenta, afasta a conclusão de que tenha permanecido inerte.

A apelante também impugna o fundamento adotado na sentença quanto ao descumprimento da determinação judicial de diligenciar perante a Junta Comercial. Afirma ter cumprido a ordem, obtendo o contrato social da executada em junho de 2023, mas deixou de juntá-lo aos autos porque os endereços nele constantes já haviam sido anteriormente informados no processo. Acrescenta que a executada e seus sócios teriam buscado frustrar e retardar a citação, circunstância que, em seu entender, impede o reconhecimento da prescrição.

Com base nesses argumentos, sustenta a incidência da Súmula 106 do STJ, ao argumento de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição. Requer, assim, o afastamento da prescrição reconhecida na sentença e, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, o julgamento de improcedência dos embargos à execução, com o prosseguimento da execução, ao fundamento de que houve relação comercial entre as partes, entrega das mercadorias e inadimplemento da dívida.

A
apelante sustenta também a inocorrência de prescrição intercorrente. Afirma que, sob a redação anterior do art. 921 do CPC, não houve suspensão do processo nos moldes legais nem inércia apta a deflagrar a contagem do prazo prescricional no curso da execução. Já sob a sistemática da Lei n. 14.195/2021, defende que a nova disciplina somente poderia produzir efeitos a partir de sua vigência, em 26/08/2021, de modo que, considerada a primeira tentativa infrutífera posterior a essa data e a citação efetivada em 14/09/2023, não teria transcorrido o prazo prescricional trienal.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados na sentença. Sustenta, para tanto, a incidência do princípio da causalidade, ao argumento de que a executada deu causa ao ajuizamento da execução ao permanecer inadimplente. Invoca, ainda, o art. 921, § 5o, do CPC, para defender que, mantido o reconhecimento da prescrição intercorrente, a extinção do processo deve ocorrer sem ônus para as partes.

Em contrarrazões, MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA. pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a sentença aplicou corretamente o art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, pois a citação somente se perfectibilizou em 14/09/2023, mais de quatro anos após o vencimento do título, sem que a exequente tivesse promovido, a tempo, as providências necessárias à localização da devedora.

Alega que a principal causa da demora não foi o funcionamento do Judiciário, mas a ausência de indicação, desde logo, do endereço correto, embora o contrato social da empresa, documento público disponível desde 2017, já contivesse o endereço em que a citação veio a ser efetivada.

Defende a inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ, por entender que a demora não decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, mas também da falta de diligência da exequente. Quanto aos honorários sucumbenciais, afirma que a regra do art. 921, § 5o, do CPC não incide na hipótese, porque a sentença não teria reconhecido prescrição intercorrente propriamente dita, mas prescrição da pretensão executiva em razão da ausência de interrupção válida do prazo prescricional.

Requer, ao final, a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia restringe-se

a definir se a demora na citação da executada pode ser imputada à exequente, em medida suficiente para afastar o efeito interruptivo previsto no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, e, por consequência, sustentar a prescrição reconhecida na origem.

A própria sentença assentou que a execução foi ajuizada em 02/12/2019, dentro do prazo trienal do art. 18, I, da Lei n. 5.474/68, mas concluiu que a exequente não adotou providências necessárias à viabilização da citação, destacando, em especial, o intervalo entre os retornos negativos das cartas em agosto e setembro de 2021 e a nova petição somente em 03/12/2021, bem como a ausência de comprovação de diligência perante a Junta Comercial.

O juízo
se apoia em dois fundamentos objetivos: primeiro, a compreensão de que a exequente poderia ter atuado antes e de forma mais eficiente para localizar a devedora;
segundo, a
premissa de que a demora de quase quatro anos na citação não poderia ser debitada apenas ao aparato judiciário.

Essa leitura encontra
respaldo
, inclusive, na tese defensiva da embargante, que desde a inicial sustentou que a filial de Sinop já havia encerrado suas atividades em 2019 e que os endereços dos sócios constavam publicamente do contrato social, de modo que a citação em Londrina poderia ter sido buscada muito antes.

Ainda assim, examinando-se com mais cuidado a marcha do processo executivo, não verifico base segura para concluir pela inércia qualificada da exequente, apta a afastar a retroação interruptiva da citação.
Isso porque o art. 240, § 2o, do CPC não autoriza imputar ao credor toda demora do processo; ele exige que se demonstre, de forma concreta, que o retardamento decorreu de omissão sua, e não de entraves inerentes à prática dos atos judiciais. É precisamente esse ponto que, no caso, não se mostra suficientemente caracterizado.

A marcha processual, tal como retratada nas peças recursais e na impugnação aos embargos, não revela abandono da causa pela exequente. A execução foi ajuizada em 02/12/2019, tendo o despacho inicial sido proferido ainda em dezembro de 2019. Intimada em 09/03/2020 para recolher a diligência do oficial de justiça, a exequente o fez no mesmo dia. O mandado, contudo, somente foi expedido em 29/04/2020, e a certidão negativa apenas foi juntada em 27/01/2021.

Após nova intimação, em 17/03/2021, a credora voltou a se manifestar cinco dias depois, em 22/03/2021, requerendo tentativas de citação em outros endereços. As cartas, porém, só foram expedidas em 04/08/2021. Depois dos retornos negativos, a exequente peticionou espontaneamente em 03/12/2021, sem intimação específica, indicando a citação na pessoa dos sócios.

Na sequência, em 28/01/2022, esclareceu intimação incompatível com o requerimento então formulado. Mais adiante, em 21/07/2022, postulou cooperação judicial para localização de endereço. Somente em 16/06/2023 foi intimada para comprovar a distribuição da carta precatória, providência que cumpriu em 19/07/2023.

A citação, ao final, foi concretizada apenas em setembro de 2023. Esse encadeamento
revela
que os maiores lapsos temporais decorreram, em larga medida, do próprio trâmite dos atos citatórios e do tempo de resposta judicial, e não de inércia prolongada da exequente.

Esse histórico enfraquece a conclusão de que a exequente tenha permanecido inerte em grau suficiente para afastar a retroação prevista no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Embora a atuação da credora possa não ter sido a mais eficiente em todos os momentos, os autos não revelam abandono da causa nem omissão prolongada capaz de lhe imputar, com segurança, a perda do efeito interruptivo da prescrição.

Também não se sustenta, com a firmeza necessária, a premissa adotada na sentença de que a exequente apenas impulsionava o
feito quando intimada. Há registro de petição espontânea em 03/12/2021, apresentada sem provocação judicial específica, justamente após o retorno negativo das correspondências anteriormente expedidas. Esse dado, por si só, já impede a construção de uma narrativa linear de desinteresse processual.

Some-se a isso que, ao apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o próprio juízo de origem consignou, em juízo de cognição sumária, que a exequente havia promovido tempestivamente as diligências necessárias à citação da executada. Embora tal pronunciamento não vincule o julgamento final, ele
demonstra
que o quadro fático não apontava, de forma inequívoca, para desídia imputável à credora.

É certo que a embargante sustenta, desde a origem, que os endereços dos sócios já constavam do contrato social e poderiam ter sido utilizados antes, argumento reiterado nas contrarrazões. Esse aspecto merece consideração.

Ainda assim, ele apenas demonstra que a condução da cobrança poderia ter sido mais eficiente; não basta, por si só, para afirmar que a demora da citação decorreu exclusivamente de omissão da exequente, em grau bastante para afastar a disciplina do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

Há, ainda, elemento adicional que não pode ser desconsiderado. A citação final não se deu em contexto de simples localização ordinária do representante legal da executada, mas em circunstância que culminou na adoção da forma prevista no art. 253 do CPC, o que reforça a percepção de dificuldade concreta na efetivação do ato citatório.

Esse dado não transfere automaticamente toda a responsabilidade à devedora, mas também impede que se atribua, de maneira linear, à exequente a integralidade do atraso.

Nesse cenário, a solução adotada na sentença acaba por impor à credora, sem base suficientemente segura, as consequências integrais de uma demora processual que não se mostra claramente decorrente de sua inércia.

A execução foi proposta dentro do prazo trienal, e o acervo processual não autoriza concluir, com a precisão necessária, que o escoamento do lapso prescricional resultou de desídia relevante da exequente.

Por essa razão, entendo que não se formou, no caso concreto, suporte bastante para afastar o efeito interruptivo do despacho citatório e reconhecer a prescrição.

A sentença, entretanto, encerrou o feito exclusivamente com fundamento na prescrição, sem enfrentar os demais temas defensivos deduzidos pela embargante.

Embora tenha havido saneamento com definição dos pontos controvertidos e posterior instrução probatória, isso não torna obrigatória, no caso, a aplicação da teoria da causa madura. Os autos revelam que, além da prescrição, foram expressamente delimitadas controvérsias relativas à exigibilidade do débito e ao alegado excesso de execução, matérias que permaneceram sem exame na sentença.

Também não altera essa conclusão o fato de ter sido produzida prova oral. A instrução foi realizada, mas o respectivo conteúdo probatório não foi valorado pelo juízo de primeiro grau sob o enfoque dos capítulos remanescentes dos embargos. Julgar desde logo a improcedência da pretensão defensiva significaria promover, nesta instância, o primeiro exame efetivo da prova oral e documental quanto à própria existência da relação negocial, à entrega das mercadorias e à extensão do débito, temas que não receberam pronunciamento sentencial.

Em tal contexto, a devolução dos autos à origem se mostra a medida mais adequada, para que o juízo de primeiro grau profira novo julgamento com apreciação integral das teses remanescentes, preservando-se o exame originário da controvérsia e evitando-se que o Tribunal substitua, desde logo, a atividade decisória ainda não exercida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para exame dos demais pontos controvertidos, inclusive a exigibilidade do débito e a alegação de excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026